Tribunal: TJPA
Processo: 0004559-43.2013.8.14.0013
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão julgador: LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7780 - Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2023-11-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0004559-43.2013.8.14.0013

APELANTE: BANCO VOTORANTIM S.A.

APELADO: IZAURA JUSTINO DE MOURA

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. AUSÊNCIA DA EFETIVA COMPROVAÇÃO DO NEGÓCIO JURÍDICO. DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DO NEGÓCIO JURÍDICO EM QUESTÃO. REPETIÇÃO DE INDÉBITO EM DOBRO. COMPENSAÇÃO DO VALOR RECEBIDO PELA AUTORA. DANO MORAL. CONFIGURADO. SENTENÇA ESCORREITA. MANUTENÇÃO
IN TOTUM.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos.

ACORDAM
os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Privado deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER
do recurso e
NEGA
R-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto da relatora.

LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
BANCO VOTORANTIN S.A
, inconformado com a sentença de procedência prolatada pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Capanema que, nos autos da
AÇÃO INDENIZAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS
movida por
IZAURA JUSTINO DE MOURA
,

julgou procedente a Ação.

Em sua exordial (ID. 992134 - Pág. 1/9), o autor alegou que recebe
benefício previdenciário junto ao INSS e
que vem sofrendo descontos de R$ 163,47 (cento e sessenta e três reais e quarenta e sete centavos), em 60 parcelas mensais, referente a suposto empréstimo no valor de R$ 5.080.00 (cinco mil e oitenta reais).

O juízo
a quo
proferiu sentença (ID. 992146 - Pág. 1/3) julgando a Ação procedente, declarando a inexistência da relação obrigacional, com a consequente restituição dos valores descontados, em dobro, bem como indenização por danos morais.

Inconformada, a instituição financeira interpôs recurso de apelação (ID.992147 - Pág. 1/13), alegando a legitimidade da contratação realizada, sob o argumento de que o valor contratado foi creditado na conta da autora.

Aduz, ainda, sobre a inaplicabilidade da inversão do ônus da prova no caso dos autos, pois considera que cabe a autora produzir minimamente as provas de seu alegado, razão pela qual pugna pela inexistência de danos morais e materiais indenizáveis, ante a ausência de conduta ilícita.

Por fim, discorre sobre a impossibilidade de ressarcimento em dobro, ante a não ocorrência da má-fé da instituição financeira no negócio jurídico, postulando pelo total provimento do recurso, para julgar improcedentes os pedidos autorais.

Devidamente intimada, o apelado apresentou Contrarrazões, requerendo a manutenção da Sentença recorrida (ID. 992149 - Pág. 1/7).

Coube-me a relatoria do feito por redistribuição.

É o relatório que encaminho para julgamento no Plenário Virtual.

Belém, datado e assinado digitalmente.

LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES

Desembargadora Relatora

VOTO

O recurso é cabível, tendo sido preenchidos os pressupostos de admissibilidade, razão pela qual, conheço da apelação.

O ponto controverso da questão reside em verificar a veracidade do contrato, em nome da autora, supostamente realizado junto a instituição requerida, no valor de R$ 5.080,00 (cinco mil e oitenta reais) com descontos consignados mensais no valor de R$ 163,47 (cento e sessenta e três reais e quarenta e sete centavos), a serem descontados de 07/06/2011 a 07/06/2016.

O apelante alega haver legitimidade na contratação realizada entre as partes, bem como de todos os atos praticados, sob o argumento de que agiu no exercício regular do direito e, assim, requer a inaplicabilidade do indébito e de danos morais, sob o argumento de ausência de ilicitude.

Não assiste razão ao recorrente. Explico.

Nas ações declaratórias de inexistência de relação jurídica incumbe ao réu comprovar a existência do contrato que o autor nega ter celebrado, já que a este não é possível produzir prova de fato negativo.

A autora insiste em dizer que não firmou o negócio jurídico ora questionado, com a parte apelante. Assim, tendo em vista ser a apelada hipossuficiente e sendo a relação consumerista, aplica-se a inversão do ônus da prova em função do Art. 6º, VIII do CDC.

Nesse sentido, observo que a instituição financeira demandada não trouxe aos autos comprovação de que o suposto valor contratado foi disponibilizado na conta da autora, eis que não apresentou qualquer documentação comprobatória de transferência do valor supostamente contrato.

Assim, a simples cópia de suposto instrumento contratual, aparentemente assinada pela autora, não é suficiente para comprovar a veracidade do negócio jurídico, ante a não efetivação da contraprestação por parte da instituição requerida. Ademais, a primeira ficha de cadastro com o detalhamento dos valores e taxas de juros do suposto contrato não se encontra assinada pela requerente.

Assim, diante da situação apresentada, verifica-se que não foi apresentado fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, na forma do art. 373, II, CPC.

Sobre a fraude para a obtenção de serviços bancários, é certo que o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado que tal ação ilícita integra o risco da atividade do banco, sendo considerada fortuito interno, tornando a responsabilidade da instituição financeira objetiva, conforme Súmula 479, cujo verbete segue transcrito:

Súmula 479.
As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.

Dessa forma, resta cristalina a responsabilidade exclusiva do banco para com a ocorrência da referida fraude, posto que a apelada não pode ter descontos em seus proventos advindos de contrato que não firmou.

Quanto ao pleito do não cabimento de repetição em dobro do indébito, não merece provimento, pois o art. 42, parágrafo único do CDC, determina que o consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, acrescido de correção monetária e juros legais, salvo hipótese de engano justificável.

No caso dos autos a forma dobrada da devolução se impõe, pois tendo havido a cobrança de dívida sem a prévia comprovação do negócio jurídico que lhe deu causa, patente a má-fé dos prepostos do banco.

Nesse sentido é o posicionamento dessa Egrégia Corte.

APELAÇÃO CÍVEL –AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO CONTRATUAL C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
–
DESCONTOS INDEVIDOS - NÃO COMPROVAÇÃO ACERCA DA REGULARIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO FIRMADO –

ATO ILÍCITO CONFIGURADO – DECLARAÇÃO DE NULIDADE DO CONTRATO – NECESSIDADE DE REPARAÇÃO CIVIL – DEVOLUÇÃO EM DOBRO DOS VALORES INDEVIDAMENTE DESCONTADOS– DANOS MORAIS - CARACTERIZAÇÃO
– FIXAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO – IMPORTÂNCIA QUE ATENDE AOS PARÂMETROS DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – REFORMAINTEGRAL DA SENTENÇA– DEMANDA PROCEDENTE – INVERSÃO DO ÔNUS SUCUMBENCIAL -RECURSO CONHECIDO EPROVIDO. (TJ-PA - AC: 08004883020208140009, Relator: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES, Data de Julgamento: 28/02/2023, 2ª Turma de Direito Privado, Data de Publicação: 08/03/2023)

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS.
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. AUTOR IDOSO E ANALFABETO.
AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CONTRATO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL E REPETIÇÃO DE INDÉBITO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA. MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE. REJEITADA. MÉRITO. TESE RECURSAL DE INEXISTÊNCIA DO DEVER DE INDENIZAR. EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO CREDITÍCIO. SUPOSTO REFINANCIAMENTO DE DÉBITOS ANTERIORES. INSUBSISTÊNCIA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. DESCONHECIMENTO DA CONTRATAÇÃO EFETUADA POR TERCEIRO EM NOME DO AUTOR. NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO EM AMBOS OS CONTRATOS. AUSÊNCIA DE APOSIÇÃO DE DIGITAL NUMA DAS AVENÇAS. AUSÊNCIA DE PROVA DA AUTENTICIDADE DA ASSINATURA A ROGO. BANCO RÉU QUE DEIXOU DE REQUER A PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL QUANDO OPORTUNIZADA A FAZÊ-LO.
FRAUDE NA CONTRATAÇÃO. DESCONTOS ILEGAIS EM PROVENTOS. VERBA DE CARÁTER ALIMENTAR. COBRANÇA INDEVIDA. REPETIÇÃO EM DOBRO DO INDÉBITO. PRECEDENTES DO STJ. DEVER DE VERIFICAÇÃO DOS DADOS. DANOS MORAIS. CONFIGURAÇÃO. DANO “IN RE IPSA”. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA
(TJ-PA 08092082520188140051, Relator: MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO, Data de Julgamento: 23/08/2021, 1Âª Turma de Direito Privado, Data de Publicação: 30/08/2021).

Também alega o recorrente a inexistência dos danos morais e, de pronto, adianto que não lhe assiste razão.

Entende-se por dano moral qualquer sofrimento humano que não é causado por uma perda pecuniária, e abrange todo atentado à reputação da vítima, à sua autoridade legítima, ao seu pudor, à sua segurança e tranquilidade, ao seu amor-próprio estético, à integridade de sua inteligência, a suas afeições etc. (SAVATIER, Traité de la responsabilité civile, Vol. II, n.525).

Não tenho dúvida que a falha na prestação do serviço causou sim, dor e sofrimento a autora, para além do mero aborrecimento do dia a dia, sendo que a recorrida é idosa e beneficiária da previdência, recebendo mensalmente 01 (um) salário-mínimo, o qual por meses foi reduzido indevidamente pelo ora recorrente, causando danos ao planejamento financeiro e familiar do recorrido.

No que se refere à comprovação da efetiva ocorrência do dano moral, encontra-se pacificado que o que se tem que provar é a conduta ofensiva e ilícita do ofensor, segundo já assentou o STJ, na sempre invocada jurisprudência, de acordo com a qual:
“não há falar em prova do dano moral, mas, sim, da prova do fato que gerou a dor, o sofrimento, sentimentos íntimos que o ensejaram. Provado assim o fato, impõe-se a condenação, sob pena de violação ao art. 334 do Código de Processo Civil”
(REsp 318099/SP – 3
a
T. – Rel. Min. Carlos Alberto Meneses Direito, jul. 06/12/2001 – DJ 08/04/2002 – LEXSTJ, vol. 155, p.226).

Ao se condenar por dano moral não se paga a dor, se arbitra em favor do lesado uma indenização razoável, não podendo ser ínfima ou exagerada. Partilho do entendimento que na fixação do valor, deve o juiz levar em conta a capacidade econômica do ofensor, a condição pessoal do ofendido, a natureza e a extensão do dano moral e o caráter pedagógico de sua imposição como fator de inibição de novas práticas lesivas.

Considerando as peculiaridades do caso concreto, levando em consideração as partes envolvidas, como é público e notório que o apelante é uma das maiores instituições financeiras do país, o valor fixado de R$ 6.000,00 (seis mil reais) foi razoável, pois não vai enriquecer a lesada e tal importância, a despeito de causar ao banco certo gravame, é por ele bastante suportável, cumprindo, assim, a sua finalidade pedagógica, a fim de se evitar que o fato se repita com outros consumidores.

Isto posto,
CONHEÇO
do recurso de Apelação e
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter na íntegra a Sentença recorrida. E, nos termos no art. 85 § 11º do CPC, majoro os honorários de sucumbência para 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

Belém, datado e assinado digitalmente

LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES

Desembargadora Relatora

Belém, 28/11/2023